Tribunal: TJDFT
Processo: 0024148-52.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. ENTREGA DEFINITIVA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, com o intuito de obter a condenação dos demandados à obrigação de concluir a obra e entregar o imóvel negociado, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. É incontroversa a relação jurídica estabelecida entre o autor, ora apelante, e o réu, consubstanciada na cessão de direitos sobre o imóvel descrito na causa de pedir. 2.1. Também foi devidamente comprovado o alegado inadimplemento do vendedor (cedente). 2.2. Os documentos acostados aos autos, inclusive a própria versão apresentada pelos réus, demonstram que o imóvel não foi entregue na data prometida, nem no prazo de tolerância estabelecido. 2.3. Em virtude do mencionado inadimplemento a parte interessada tem a prerrogativa de exigir o cumprimento forçado da obrigação ou a resolução do contrato, sem prejuízo, em qualquer das hipóteses, de perdas e danos, nos termos do art. 475 do Código Civil. 2.4. Em que pese a opção, feita pelo autor, pelo término da obra, com a subsequente entrega definitiva do imóvel, o requerimento formulado pelo demandante não pode ser acolhido, uma vez que não foi explicitada no contrato a descrição exata da situação fática e jurídica do imóvel na ocasião da cessão de direitos, a exemplo das etapas necessárias para a conclusão das obras, da parte responsável pela edificação, etc. 2.5. Também não foi demonstrada a origem e a eventual cadeia de transmissão dos referidos direitos cedidos. 2.6. Sequer foram juntados aos presentes autos documentos suficientes para comprovar a regularidade e a viabilidade da construção, a exemplo dos projetos aprovados pelo poder público e da licença de construção. 2.7. Ademais, o negócio jurídico celebrado entre as partes também não estabeleceu, dentre as obrigações pessoais assumidas pelo cedente, o dever específico de construção do empreendimento, como apontado na inicial. 2.8. Assim, não merece reparos a correta conclusão obtida pelo douto Juízo ao considerar como inviável o requerimento, formulado pelo demandante, relativo à conclusão da obra e a entrega definitiva da unidade imobiliária.
3. A solução viável para o caso, em virtude da indisponibilidade do imóvel na data estabelecida, é a resolução do contrato e o retorno das partes ao estado anterior, com o pagamento da respectiva indenização por perdas e danos. 3.1. É incontroverso que em razão da indisponibilidade do imóvel na data prevista o cessionário ficou impossibilitado de utilizar o imóvel, motivo pelo qual deve ser ressarcido em decorrência do prejuízo suportado.
4. Em relação ao dano moral é importante destacar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. 4.1. Diante do contexto normativo previsto no art. 186 do Código Civil o dano moral pressupõe a ocorrência de violação à esfera jurídica incólume da parte. 4.2. Na hipótese dos autos, a apontada dinâmica dos fatos não chega a configurar constrangimento suficiente para ocasionar danos morais indenizáveis. 4.3. Em que pese ter havido descontentamento e inconformismo por parte do recorrente, não podem ser considerados como fatores determinantes da alegada transgressão da esfera jurídica extrapatrimonial do demandante.
5. A solidariedade pode ter como origem apenas a lei ou o contrato. 5.1. Não existe amparo, nos presentes autos, para a alegada responsabilização solidária dos demais réus. 5.2. Não se mostra possível presumir a responsabilidade civil dos envolvidos, uma vez que não há elementos concretos nos presentes autos, suficientes para responsabilizá-los.
6. Diante da procedência parcial do pedido formulado pelo demandante afigura-se correta a determinação, exarada pelo Juízo singular, a respeito da fixação e ao montante estabelecido para os honorários de advogado.
7. Recurso conhecido e desprovido.